Tribunal: STF
Processo: ARE 1497396
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim sintetizado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – REVISTA INTERPOSTA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 – PRESCRIÇÃO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST – TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. DOBRAS. ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que não logra desconstituir os fundamentos do despacho que denegou seguimento ao recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (e-doc. 36).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 49)



    3. No recurso extraordinário, o recorrente apontou violação aos arts. 5º, caput e inc. XXXVI, e 7º, incs. XVI, XXVI, XXIX e XXXIV, da CRFB, bem como a inobservância ao Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. Alega ser aplicável ao caso a prescrição bienal, tendo em vista a igualdade entre o trabalhador com vínculo empregatício e o avulso. Sustenta, ainda, ter havido o afastamento de norma coletiva que prevê a possibilidade de dobra de jornada (e-doc. 52).



    4. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 57).



    5. O apelo extremo não foi admitido na origem, tendo em vista a aplicação do Tema RG nº 583 quanto à prescrição e a incidência dos verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do STF no tocante às horas extras pela dobra de jornada (e-doc. 65).



    6. Neste agravo, impugna-se apenas a matéria alusiva às horas extras, apontando a não incidência dos enunciados acima mencionados e insistindo na inobservância do Tema RG nº 1.046 (e-doc. 67).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento os fundamentos pertinentes à apreciação deste recurso:



    “(...) 2.2 – TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. DOBRAS 



    O Regional denegou seguimento ao recurso de revista com fulcro na Súmula 296 do TST e no artigo 896, “c”, da CLT. 



    O reclamado sustenta que o art. 43 da Lei nº 12.815/13 determina que as condições do trabalho portuário avulso serão objeto de negociação coletiva. Alega que não há previsão para o pagamento de horas extras e que o reclamante não trabalhou além das seis horas por turno. Indica violação dos arts. 43 da Lei nº 12.815/13 e 7º, XXVI, da Constituição Federal. 



    Não tem razão o reclamado. 



    O Regional, em relação ao tema, decidiu: 



    ‘Por primeiro, cumpre consignar que a reclamada, na contestação, não negou as dobras de jornadas referidas pelo reclamante, tendo defendido a tese de que o reclamante, na condição de avulso, só trabalha quando e para quem quiser, sem obrigatoriedade de comparecimento na escala nos turnos subsequentes; que o labor no turno subsequente constitui uma faculdade do portuário avulso e, por isso, não implica horas extraordinárias; que a norma coletiva da categoria previu que as atividades dos trabalhadores avulsos de Estiva sejam desenvolvidas em períodos de seis horas, não prevendo, outrossim, o pagamento de horas extraordinárias aos trabalhadores avulsos. Destacou, ainda, que a Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), por meio da Resolução da Presidência nº 12597, estabeleceu a jornada de trabalho de seis horas (convencionada entre o Sindicato dos Operadores Portuários – SOPESP e o Sindicato dos Estivadores – SINDESTIVA), sem qualquer intervalo intrajornada, em sistema de turnos ininterruptos de revezamento (fls. 49/51). 



    Diante dos termos da defesa, acolho as alegações do reclamante de que se ativa em dobra de jornada, extrapolando a jornada laboral de seis horas diárias.



    Acrescente-se que as fichas ‘Demonstrativos de Ganhos do Trabalhador Portuário Avulso’, juntadas pela reclamada, confirmam que o reclamante, conforme o dia, atuava em mais de um turno no mesmo dia, como, por exemplo, no dia 10/03/2013, no qual ele ativou-se no turno das 07 às 13h00 e no das 13h às 19h00 (fls. 113).



    Reconhecido que o reclamante realmente ativava-se nas chamadas ‘dobras de turno’ ou ‘dupla pegada’, o próximo registro necessário é no sentido de que não obstante as atividades do portuário avulso estejam sujeitas à legislação específica, e sob condições particulares, a jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho tem adotado o entendimento de que são devidas como extraordinárias as horas relativas à dobra do turno, independentemente do interesse pecuniário dos trabalhadores portuários avulsos na dobra de turnos (contínua ou alternada) e de o trabalho prestado nessa condição se dar em relação ao mesmo operador portuário. 



    Este entendimento é perfilhado por esta Relatora, pelas seguintes razões: 



    A uma porque a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIV, assegura a igualdade de direitos entre o empregado e o trabalhador avulso. Assim, constitui direito do trabalhador portuário a remuneração do serviço extraordinário (CF, art. 7º, XVI). 



    A duas porque a dobra de turno, ajustada mediante negociação coletiva, não pode suprimir o direito à remuneração do serviço extraordinário, tendo em vista que o limite da jornada destina-se à preservação da saúde do trabalhador. 



    A ausência de previsão na norma coletiva quanto ao pagamento de horas extraordinárias não tem o alcance pretendido pela reclamada. 



    Por oportuno, colaciona-se recentes julgados tirados da jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho:



    TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE SEIS HORAS. DOBRA DE TURNOS. HORAS EXTRAS. Nos termos do disposto no artigo 7º, XXXIV, da Constituição da República, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros, a ‘igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso’. Verifica-se, portanto, que o referido dispositivo constitucional assegura aos trabalhadores avulsos todos os direitos devidos aos empregados com vínculo permanente, desde que compatíveis com sua condição peculiar. Conclui-se, dessarte, que não há razão para excepcionar o direito às horas extras laboradas além da jornada fixada no sistema de turnos ininterruptos de revezamento daqueles assegurados aos trabalhadores avulsos, sobretudo por constituir garantia concernente à segurança, saúde e higidez do trabalho. Recurso de revista não conhecido.(Processo: RR - 1200-63.2012.5.02.0447 Data de Julgamento: 06/05/2015, Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/05/2015.) 



    (…) 



    Para efeito das alegações da reclamada de que a dobra de turno é uma faculdade, importa registrar que essa circunstância não impede a configuração do sobrelabor, conforme também expressamente já observou o C. Tribunal Superior do Trabalho: 



    TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. JORNADA DE SEIS HORAS DIÁRIAS. DOBRA OPCIONAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS DEVIDAS. Por força da isonomia entre o trabalhador com vínculo empregatício e o avulso, previsto no art. 7º, XXXIV, da Constituição Federal, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, prevista no art. 7º, XVI, da Constituição da República, contempla o trabalhador avulso portuário que realiza trabalho em sobrejornada, devido à dobra de turno, ainda que opcional. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (Processo: RR - 1287-91.2013.5.02.0444 Data de Julgamento: 15/04/2015, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 17/04/2015.) (Grifou-se) 



    (…) 



    Além disso, o fato de o trabalho ter sido prestado ou não ao mesmo operador portuário é absolutamente irrelevante para a condenação em causa. A continuidade do trabalho do trabalhador avulso não é rompida pela alternância do polo tomador de serviços, que é inerente à própria dinâmica do trabalho, não podendo tal circunstância ser utilizada em prejuízo do próprio trabalhador, sob pena de se transferir a este o risco da atividade econômica desenvolvida. 



    Ante o exposto, reformo a r. sentença, para condenar a reclamada a pagar para o reclamante o adicional sobre as horas extraordinárias laboradas, assim entendidas como as excedentes da sexta hora diária e/ou da trigésima sexta hora semanal e/ou da centésima octogésima mensal, as quais deverão ser remuneradas com o acréscimo legal de 50% sobre o valor da hora normal. 



    Cabíveis reflexos do adicional sobre as horas extraordinárias em descanso semanal remunerado, nos 13º salários, nas férias, acrescidas de 1/3 e no FGTS, que deverá ser depositado na conta vinculada do reclamante. 



    Na apuração do montante devido ao reclamante, deverão ser observados a prescrição pronunciada e a data do ajuizamento da ação, os turnos trabalhados e os valores auferidos, conforme fichas Demonstrativos de Ganhos do Trabalhador Portuário Avulso (fls. 108/133) e as horas efetivamente trabalhadas, nos termos da Súmula nº 340 do C. TST. 



    A condenação está limitada ao reconhecimento de 180 horas extraordinárias por mês, conforme os limites da petição inicial’. (fls. 200/203)



    A jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de que são devidas as horas extras aos portuários avulsos que trabalham em dois turnos de seis horas consecutivos, ou em jornada de “dupla pegada”, uma vez que reconhecido, pela Constituição Federal (artigo 7º, inciso XXXIV), que os trabalhadores avulsos têm os mesmos direitos dos trabalhadores com vínculo de emprego sendo que compete ao OGMO à organização do trabalho dos avulsos devendo, ainda, zelar pelas normas de segurança, saúde e higiene.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    (...)



    Portanto, não há falar em violação dos arts. 7º, XXVI, da Constituição Federal e 43 da Lei nº 12.815/13, nos termos da Súmula 333 do TST.” (e-doc. 36; grifos nossos).



    8. Como se pode notar, o Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Lei federal nº 12.815, de 2013, na Resolução da Presidência da Codesp nº 12.597 e na interpretação conferida às cláusulas da norma coletiva entabulada, reconheceu o direito de o trabalhador portuário avulso receber como horas extras o período além da jornada de 6 (seis) horas, tendo em vista a igualdade de direitos entre o empregado e o trabalhador avulso, nos termos do art. 7º, inc. XXIV, da CRFB. Consta ainda do excerto acima transcrito a menção à ausência de norma coletiva versando sobre o tema.



    9. Assim, para acolher os argumentos da recorrente e dissentir do que asseverado pela Corte de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, a legislação infraconstitucional de regência e a norma coletiva, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



     



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    10. Ademais, conforme bem consignou o juízo primeiro de admissibilidade, não há aderência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.046, porquanto “não há registro nos autos de que a norma coletiva vede o pagamento de horas extras, não tendo o acórdão recorrido afastado a sua incidência e tampouco consignado pela invalidade da negociação coletiva” (e-doc. 65, p. 6).



    11. Nessa linha, cito as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem.”



    (ARE nº 1.352.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Examinada na decisão reclamada a validade de norma coletiva na hipótese do seu descumprimento pelas partes, mercê do ajuste de jornada de trabalho de 7 horas e 20 minutos, mas efetivamente praticada jornada superior, de 8 horas diárias. Diferentemente, a controvérsia constitucional objeto do Tema nº 1046 refere-se à prevalência de norma coletiva que restringe direito trabalhista previsto em lei. 2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 43.531-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator